Tribunal: TJPA
Processo: 0047012-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047012-28.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: SONIA MARIA DA SILVA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047012-28.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)
APELADA: SÔNIA MARIA DA SILVA SILVEIRA
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DOS VALORES RETROATIVOS. DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de cobrança proposta por Sônia Maria da Silva Silveira. A sentença condenou o IPAMB ao pagamento de valores retroativos relativos à pensão por morte do segurado Jonas Duarte de Oliveira, entre outubro de 2012 (data do óbito) e agosto de 2013, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos da pensão por morte deve ser a data do óbito do segurado (07/10/2012) ou o momento do reconhecimento administrativo da união estável (maio de 2013);
(ii) estabelecer se a interpretação da legislação municipal (Lei nº 8.466/2005) pode limitar o pagamento retroativo à data do ato administrativo que reconheceu a condição de dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340 do STJ, que fixa como termo inicial a data do óbito quando comprovado o vínculo de dependência.

O vínculo de dependência entre a autora e o segurado foi devidamente reconhecido administrativamente pelo IPAMB, e a jurisprudência majoritária assegura que, havendo reconhecimento administrativo ou judicial do vínculo, os efeitos financeiros devem retroagir à data do evento gerador do benefício, ou seja, o óbito.

A aplicação da Lei nº 8.466/2005, que condiciona a concessão do benefício ao reconhecimento administrativo da dependência, não pode ser interpretada de modo a suprimir direitos previdenciários consolidados pela comprovação da união estável e pelo caráter alimentar do benefício, em observância aos princípios da proteção previdenciária e da razoabilidade.

A alegação de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes não procede, pois a decisão judicial harmoniza-se com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e aplica corretamente os critérios legais de concessão de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial para o pagamento de valores retroativos de pensão por morte é a data do óbito do instituidor do benefício, desde que comprovado o vínculo de dependência, independentemente da data do reconhecimento administrativo.

A interpretação de normas administrativas deve observar os princípios da proteção previdenciária e da razoabilidade, a fim de evitar que formalidades restrinjam direitos previdenciários consolidados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.466/2005, arts. 7º e 11; CPC, art. 178; CF/1988, art. 1º, III; Súmula nº 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança movida por SÔNIA MARIA DA SILVA SILVEIRA, condenando o IPAMB ao pagamento de valores retroativos referentes à pensão por morte do segurado JONAS DUARTE DE OLIVEIRA, entre outubro de 2012 e agosto de 2013, com a aplicação de juros a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, segundo os parâmetros definidos pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146.

A sentença fundamentou-se no reconhecimento de união estável entre a apelada e o segurado, formalizado administrativamente em maio de 2013, e na comprovação de que a apelada tinha direito à pensão por morte retroativa à data do falecimento do companheiro, 07/10/2012. O valor total devido foi fixado em R$ 34.709,65, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do montante a ser apurado.

Em suas razões de apelação (ID 8912831 – fls. 1/8), o IPAMB defende que, nos termos da Lei Municipal nº 8.466/2005, os efeitos do reconhecimento de dependência só se operam a partir do ato administrativo que formaliza a condição de dependente, não sendo devida a retroação à data do falecimento. Argumenta, ainda, que a sentença contraria os princípios da legalidade e da separação de poderes, ao impor ao ente público obrigações não previstas em lei. Pugna pela reforma da decisão e, subsidiariamente, pela limitação dos valores retroativos ao período de outubro de 2012 a abril de 2013, considerando o pagamento efetuado a partir de maio de 2013.

A parte apelada, em contrarrazões (ID 8912835 – fls. 1/5), requer a manutenção integral da sentença, argumentando que a data do óbito do segurado é o marco inicial do benefício, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Ressalta que o pedido administrativo foi tempestivo e que a fixação do termo inicial como sendo a data do óbito é essencial para preservar o caráter alimentar do benefício.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito, uma vez que a demanda possui natureza meramente patrimonial e individual, não envolvendo hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil ou na Recomendação nº 34/2016 do CNMP. (ID 10459150 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central consiste em definir o termo inicial para o pagamento de valores retroativos relativos à pensão por morte concedida à autora, ora apelada. A sentença de primeiro grau estabeleceu que os valores devidos abrangem o período entre outubro de 2012, data do falecimento do instituidor do benefício, e agosto de 2013, mês em que o pagamento foi efetivamente iniciado.

A apelante, Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, sustenta que a data correta para o início da contagem seria 03 de maio de 2013, momento do reconhecimento administrativo da união estável da autora com o de cujus. Refuta, ainda, a aplicação retroativa a período anterior ao referido reconhecimento, afirmando que a decisão judicial extrapola os limites da legislação municipal aplicável, especialmente a Lei nº 8.466/2005.

Inicialmente, destaco que a concessão de pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340 do STJ. Assim, embora o IPAMB argumente que a condição de dependente apenas se consolidou com o reconhecimento administrativo da união estável, a legislação e a jurisprudência indicam que o marco inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando comprovado o vínculo de dependência.

No caso concreto, o vínculo foi devidamente comprovado pela autora, e a administração pública reconheceu sua condição de dependente. A pretensão da apelada visa apenas a assegurar o pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período em que o direito já estava consolidado, mas os valores não foram efetivamente pagos.

Quanto à alegação de que a legislação municipal, especialmente os arts. 7º e 11 da Lei nº 8.466/2005, exigiria o reconhecimento administrativo para a concessão do benefício, entendo que tal interpretação não pode ser utilizada para suprimir direitos consolidados em momento anterior. A norma legal deve ser aplicada em consonância com os princípios da proteção previdenciária e da razoabilidade, os quais impedem que formalidades administrativas sejam utilizadas para negar direitos já existentes.

Ademais, o próprio STJ consolidou entendimento no sentido de que, havendo requerimento administrativo ou reconhecimento judicial do vínculo de dependência, o termo inicial do benefício deve coincidir com a data do evento gerador, neste caso, o óbito do segurado.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou o pagamento dos valores retroativos devidos à autora, com os consectários legais devidos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 10/02/2025